Tribunal: TJMT
Processo: 1042338-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MILTON DA SILVA - CPF: 395.878.431-34 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1042338-54.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

22/11/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrido:

JOSE MILTON DA SILVA

Recorrente/Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO.
DESCONTO REALIZADO POR EMPRESA DIVERSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da reclamada. Em síntese o consumidor informa que passou a receber descontos indevidos em sua conta bancária denominada “Conta de Telefone – mora conta de telefone”, aduz que desconhece a referida cobrança, razão pela qual postula pela devolução do valor descontado, além de danos morais.

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em fase recursal que merece acolhimento
,
em razão de o Banco Recorrente ser pessoa jurídica absolutamente distinta da que efetuou a cobrança controvertida.

3.
Embora a Recorrente tenha participado de toda fase instrutória é flagrante a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o desconto realizado sob a rubrica “Mora Conta de Telefone” se refere à empresa
CLARO S/A,
ou seja, a Recorrente trata-se de pessoa totalmente distinta da qual realizou a cobrança debatida nos autos, não possuindo qualquer ingerência sobre o desconto realizado.

4.
Sentença reformada.

5.
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da reclamada. Em síntese o consumidor informa que passou a receber descontos indevidos em sua conta bancária denominada “Conta de Telefone – mora conta de telefone”, aduz que desconhece a referida cobrança, razão pela qual postula pela devolução do valor descontado, além de danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais nos seguintes termos:

Isto posto, rejeito as preliminares, e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar a Instituição Reclamada: a) Seja declarada a inexistência de relação jurídica da reclamante com a reclamada em relação aos serviços que geraram os débitos indevidos denominados CONTA DE TELEFONE – MORA CONTA DE TELEFONE; b) a restituir o valor de R$ 359,51 (trezentos e cinquenta em nove reais e cinquenta e um centavos), em dobro, a título indenização por danos materiais, com juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde o efetivo desembolso; c) Julgo improcedente o pedido de danos morais.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

O consumidor se insurge em face da sentença postulando a condenação do banco ao pagamento de indenização pro danos morais.

Por sua vez, o demandado apresentou recurso inominado, preliminarmente requer seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, uma vez que os fatos devem ser atribuídos a empresa CLARO S/A, no mérito, busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico a necessidade de reforma da sentença, para o fim de se reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A para figurar no polo passivo da presente
actio
.

De início, consigno que a legitimidade das partes é uma das integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão. Pela mesma razão pode ser declarada de ofício pelo juiz, consoante inteligência do art.485, VI, do CPC.

Analisando detidamente o feito, é possível verificar que o Recorrido propôs a presente ação contra a instituição financeira, buscando a restituição de valores indevidamente descontados pela empresa CLARO S/A sob a rubrica “
mora conta de telefone – claro celular”,
além do pagamento de indenização por danos morais.

Desta forma, embora o banco tenha participado de toda fase instrutória é flagrante a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o desconto realizado se refere à empresa

diversa, ou seja, a Recorrente trata-se de pessoa totalmente distinta da qual realizou a cobrança debatida nos autos, não possuindo qualquer ingerência sobre os fatos narrados.

Neste contexto, dispõe o artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil,
litteris
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

E em seu, parágrafo 3.o, estabelece que:

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Por fim, cumpre frisar que há plena identificação da pessoa jurídica responsável pelos descontos, de modo que possível deduzir pretensão de ressarcimento contra a empresa que efetivamente causou os danos sofridos.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de fixação de danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida

e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022